Tribunal: TJDFT
Processo: 0748706-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748706-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: M. A. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELLA SILVA PIQUIA D E S P A C H O À douta Procuradoria para se manifestar. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator